Tribunal: TJES
Processo: 0000116-19.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-19.2021.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENY JESUS SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço ser competência da Justiça Estadual processar e julgar as demandas que versam sobre benefício acidentário, à inteligência do art. 109, inc. I, da Constituição Federal.

2. A questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos. Precedente STJ.

3. Na espécie, relevando-se que a matéria controvertida carece de instrução probatória, restando pendentes, também, os quesitos apresentados pela autarquia federal em contestação, a fim de evitar cerceamento de defesa às partes litigantes, há que se anular a r. sentença que extinguiu o feito prematuramente, sem resolução de mérito.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000116-19.2021.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENY JESUS SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) APELANTE: ALEX SANDRO RIOS DA SILVA - ES25597-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LENY JESUS SOUZA
em face de r. sentença (fls. 65/66), proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que, nos autos da presente “ação para restabelecimento de auxílio-doença acidentário c/c tutela de urgência antecipada”, ajuizada em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ora Apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral da parte autora e, por conseguinte, declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, revogando, ao final, a decisão liminar (fls. 52/54).

Nas razões recursais (fls. 69/76), postula-se a nulidade da r. sentença, sustentando ser incontroverso nos autos que o afastamento da Apelante de suas atividades funcionais decorreu de acidente de trabalho, incorrendo o douto magistrado em
error in procedendo
ao extinguir prematuramente o feito e declinar de sua competência para processá-lo e julgá-lo.

Na hipótese
sub examine
, a Apelante ajuizou a presente demanda previdenciária, pretendendo, liminarmente, o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, o qual fora suspenso pela autarquia federal, em outubro/2016, ao que se depreende da peça de ingresso (fls. 02/09).

O Juízo
a quo
, por seu turno, ainda na fase sumária da lide, prolatou a r. sentença vergastada, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, consignando não ter restado comprovado nos autos que a patologia acometida pela Apelante decorreu de acidente de trabalho, razão pela qual declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Pois bem.

É cediço ser competência da Justiça Estadual processar e julgar as demandas que versam sobre benefício acidentário, à inteligência do art. 109, inc. I, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Outrossim, não se perde de vista que a competência para processar e julgar a ação previdenciária há de ser definida a partir do pedido e da causa de pedir constantes da petição inicial.

Partindo-se dessas premissas, relevando-se que a presente demanda pleiteia o restabelecimento de benefício acidentário laboral em favor da Apelante, é induvidoso a competência da Justiça Estadual para processá-la e julgá-la, nos termos do preceito constitucional
suso
referenciado.

Coadunando-se com tais assertivas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
a
Justiça estadual
é competente para processar e julgar as demandas relativas a acidente de trabalho, mas também aquelas que discutem as relações daí decorrentes (
restabelecimento
, reajuste e cumulação), porquanto o art. 109, I, da Constituição Federal não fez qualquer ressalva a respeito.”
(STJ, CC n. 187.898/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022). (Grifei).

Ademais, extrai-se do
“Histórico de Laudos Médicos Periciais”
(fls. 38/45), colacionados pela própria autarquia federal em sede de contestação, ter sido reconhecido pelo médico do INSS que a moléstia acometida pela Apelante decorreu de acidente de trabalho, tese autoral, portanto, sequer refutada pela Apelada.

Sobreleva assentar, ainda, que
“a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho”
(STJ, REsp n. 1.843.199/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019),
circunstância verificada,
in casu
.

À vista disso, a meu sentir, não subsiste a incompetência da Justiça Estadual declarada na r. sentença objurgada e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Com efeito, relevando-se que a matéria controvertida nos autos carece de instrução probatória, eis que a extinção do feito se deu na fase embrionária da lide, restando pendentes de apuração, também, os quesitos apresentados pela própria autarquia em contestação (fls. 36/37v), a fim de evitar cerceamento de defesa às partes litigantes, forçoso anular a r. sentença vergastada.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA
-
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORAL DIANTE DA CONTROVÉRSIA QUANTO À QUALIDADE DE SEGURADA –
SENTENÇA ANULADA
.

1. Preliminar de incompetência da justiça estadual rejeitada haja vista que
a Justiça Federal já manifestou a sua incompetência para processar e julgar a demanda, bem como pela competência para a ação ser definida de acordo com o pedido e a causa de pedir da petição inicial, que
no caso se trata de benefício acidentário, de competência da justiça estadual
.

2. Na r. sentença
não houve a análise específica de acordo com o regramento da previdência social sobre o preenchimento da qualidade de segurada da parte autora
. 3. Considerando que o laudo judicial produzido não indica a data de início da incapacidade permanente reconhecida, deve ser realizada a complementação da perícia a fim de dirimir o ponto controvertido atinente ao preenchimento da qualidade de segurada da autora na DII. 4.
A fim de evitar cerceamento de defesa, considerando que o laudo pericial não se mostra completo,
não tendo respondido os quesitos apresentados pela autarquia previdenciária na contestação, deve ser anulada a r. sentença a fim de que sejam prestados os esclarecimentos necessários pela
expert
.

5.
Sentença anulada
.” (
TJES
, Classe: Apelação, 0002329-95.2017.8.08.0064, Relatora: Desª. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador:
PRIMEIRO CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário:
15/02/2023
). (Grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o seu regular processamento e instrução.

Restabeleço os efeitos da decisão liminar de fls. 52/54, por ter sido a prolação da r. sentença extintiva do feito o único motivo para a sua revogação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)